Tribunal: TJES
Processo: 5000702-96.2023.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000702-96.2023.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
RECORRIDO: ELZI CALDEIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNIBUS QUE DEIXA DE EFETUAR PARADA PROGRAMADA EM PONTO DE EMBARQUE. PASSAGEIRA IDOSA ABANDONADA DURANTE A NOITE SEM ASSISTÊNCIA. DESLOCAMENTO POR CONTA PRÓPRIA E AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA (ART. 14 DO CDC). FORTUITO INTERNO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por concessionária de transporte rodoviário interestadual contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 162,61) e morais (R$ 5.000,00), em virtude da falha na prestação do serviço de transporte, consistente na ausência de parada programada em ponto de embarque, deixando passageira idosa desassistida durante a noite.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examinar a responsabilidade da transportadora pela inexecução do serviço, que resultou em abandono de passageira no ponto de embarque, e a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Restou incontroverso que o ônibus da linha 607, com embarque previsto em Barra de São Francisco/ES, deixou de efetuar a parada programada, obrigando a Recorrida, idosa de 79 anos, a buscar transporte alternativo até outra cidade (Mantena/MG) e arcar com novos bilhetes de viagem.
04. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na execução do serviço, sendo inaplicável a excludente de culpa exclusiva do consumidor, uma vez que o evento decorreu de fortuito interno, inerente ao risco da atividade.
05. Comprovado o prejuízo material e o sofrimento decorrente da desassistência e da exposição da consumidora idosa a situação de vulnerabilidade durante a noite, o dano moral é in re ipsa, prescindindo de prova específica.
06. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 revela-se adequado e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico da indenização, não comportando redução.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).
08. Tese de julgamento: “A inexecução do serviço de transporte rodoviário interestadual, consubstanciada na ausência de parada em ponto de embarque e consequente abandono de passageira idosa, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais, sendo irrelevante a alegação de equívoco no bilhete eletrônico, por se tratar de fortuito interno.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000702-96.2023.8.08.0019

RECORRENTE:
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

RECORRIDA:
ELZI CALDEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNIBUS QUE DEIXA DE EFETUAR PARADA PROGRAMADA EM PONTO DE EMBARQUE. PASSAGEIRA IDOSA ABANDONADA DURANTE A NOITE SEM ASSISTÊNCIA. DESLOCAMENTO POR CONTA PRÓPRIA E AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA (ART. 14 DO CDC). FORTUITO INTERNO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por concessionária de transporte rodoviário interestadual contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 162,61) e morais (R$ 5.000,00), em virtude da falha na prestação do serviço de transporte, consistente na ausência de parada programada em ponto de embarque, deixando passageira idosa desassistida durante a noite.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examinar a responsabilidade da transportadora pela inexecução do serviço, que resultou em abandono de passageira no ponto de embarque, e a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Restou incontroverso que o ônibus da linha 607, com embarque previsto em Barra de São Francisco/ES, deixou de efetuar a parada programada, obrigando a Recorrida, idosa de 79 anos, a buscar transporte alternativo até outra cidade (Mantena/MG) e arcar com novos bilhetes de viagem.
04. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na execução do serviço, sendo inaplicável a excludente de culpa exclusiva do consumidor, uma vez que o evento decorreu de fortuito interno, inerente ao risco da atividade.
05. Comprovado o prejuízo material e o sofrimento decorrente da desassistência e da exposição da consumidora idosa a situação de vulnerabilidade durante a noite, o dano moral é in re ipsa, prescindindo de prova específica.
06. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 revela-se adequado e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico da indenização, não comportando redução.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).
08. Tese de julgamento: “A inexecução do serviço de transporte rodoviário interestadual, consubstanciada na ausência de parada em ponto de embarque e consequente abandono de passageira idosa, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais, sendo irrelevante a alegação de equívoco no bilhete eletrônico, por se tratar de fortuito interno.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

RELATÓRIO

A Recorrida, idosa, alegou que adquiriu passagem em 08/07/2023 para a viagem de São Gabriel da Palha/ES a Belo Horizonte/MG, com embarque previsto para Barra de São Francisco/ES. A Recorrida alegou que o ônibus da linha 607, com saída agendada para 20h35min, não efetuou a parada programada em Barra de São Francisco/ES por volta das 22 horas, onde ela e outros passageiros, incluindo sua filha e o Sr. Uilson Pinheiro Cardoso, aguardavam.

A inexecução do serviço obrigou a Recorrida e seus acompanhantes a esperarem até a madrugada (cerca de 01h20min do dia 16/07/2023), momento em que, na ausência de solução ou assistência da empresa, precisaram contratar um veículo por aplicativo (Uber) para se deslocarem até a cidade de Mantena/MG e, lá, adquirirem novas passagens para Belo Horizonte/MG, totalizando o custo de R$ 162,61, conforme comprovantes anexados aos autos.

Alegou que o evento causou grande transtorno e desgaste emocional à Recorrida, uma senhora de 79 (setenta e nove) anos à época dos fatos, motivando o pleito indenizatório por dano material e moral.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (Id 15657547):

“Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR a requerida a restituir a importância de R$ 162,61 (cento e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso (data do pagamento - 16/07/2023);

b) CONDENAR as rés, solidariamente, a indenizar pelos danos sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).”

Irresignada, a Recorrente opôs Embargos de Declaração (Id 15657548), buscando a modificação dos termos iniciais de incidência de juros e correção monetária, os quais foram rejeitados (Id 15657553).

Ato contínuo, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 15657556), reiterando a argumentação de culpa exclusiva da Recorrida e pleiteando a improcedência integral da demanda ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório por danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id 15657561), requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, subordinada às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). A Recorrente, na qualidade de concessionária de serviço público de transporte rodoviário interestadual, enquadra-se como prestadora de serviços, sendo sua responsabilidade de natureza objetiva, de sorte que se responsabiliza por eventuais danos causados aos consumidores em virtude de falhas na prestação do serviço, independentemente da verificação de culpa, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços implica que, para a configuração do dever de indenizar, basta a comprovação do dano, da conduta comissiva ou omissiva do fornecedor e do nexo de causalidade entre ambos. A inversão do ônus da prova, embora não absoluta, encontra amparo legal no art. 6º, inciso VIII, do CDC, sendo aplicável em favor da hipossuficiência técnica e informativa da consumidora em relação à operação logística da transportadora que detém o controle dos dados de monitoramento dos veículos, itinerários e rotinas operacionais.

A tese central da Recorrente para afastar a responsabilidade reside na alegação de culpa exclusiva da Recorrida, baseada em uma suposta discrepância entre a "origem" indicada no bilhete (São Gabriel da Palha/ES) e o local de embarque pretendido pela Recorrida (Barra de São Francisco/ES). Contudo, tal argumentação se mostra frágil e desassociada do contexto fático e documental.

É fato incontroverso que a Recorrida, Elzi Caldeira de Oliveira, e sua filha, Maria Eunice Caldeira, adquiriram bilhetes para a Viagem 607-V-1800, partindo de São Gabriel da Palha/ES com destino a Belo Horizonte/MG, com embarque previsto para 15/07/2023, às 20h35min (Id 15656813, pp. 03/04).

A despeito da menção da origem no bilhete eletrônico, as provas convergem no sentido de que o local efetivamente ajustado para o embarque da Recorrida e de outros passageiros era o ponto de parada rodoviária de Barra de São Francisco/ES. A declaração do passageiro Uilson Pinheiro Cardoso (Id 15656813, p. 16), bem como o Boletim Unificado (Id 15656813, p. 17), confirmam que a Recorrida e outros seis passageiros aguardavam o ônibus em Barra de São Francisco.

Mais relevante do que a mera alegação da Recorrida é o cotejo dos documentos internos apresentados pela própria Recorrente, notadamente a Relação de Poltronas (Id 15657538) e o Acompanhamento de Viagem (Id 15657535).

A Relação de Poltronas demonstra que as poltronas 37 e 38 (adquiridas por Ruam da Silva Cardoso e Penha Valeria Custino Cardoso, que também aguardavam o embarque) tinham como origem São Gabriel da Palha e como embarque Barra de São Francisco/ES (código 0392), com destino a Belo Horizonte/MG, na mesma viagem. Isso comprova de maneira cabal que Barra de São Francisco era sim um ponto de embarque operacional regular e programado para aquela viagem, ainda que a origem de emissão do bilhete fosse outra.

O Acompanhamento de Viagem (Id 15657535) reforça a falha, ao indicar a parada em Barra de São Francisco/ES (Código 0392), com horários previstos, mas com a observação "Janelado sem ACV", o que significa uma ausência de registro eletrônico de atividade ou execução, confirmando, implicitamente, que a parada não foi realizada ou que foi efetuada de maneira negligente, sem registro adequado dos embarques e desembarques, contrariando o ciclo normal de operação que deveria ter incluído a coleta dos passageiros que ali esperavam.

Fica patente, portanto, a falha na prestação do serviço da Recorrente, que, apesar de ter ponto programado e passageiros esperando, deliberada ou negligentemente, não efetuou o embarque.

A alegação de culpa exclusiva da Recorrida (art. 14, § 3º, II do CDC) é, portanto, insustentável. A Recorrida cumpriu a sua parte ao se dirigir ao ponto de embarque acordado e integrar a rota da empresa. A falha decorreu de um fortuito interno, que é o risco da atividade, não podendo ser imputada a uma passageira idosa que buscou dar continuidade à viagem após o lapso da transportadora.

Uma vez reconhecida a falha do serviço e o nexo causal, o ressarcimento dos valores gastos para que a Recorrida pudesse prosseguir sua viagem é medida impositiva, por se tratar de prejuízo material direto decorrente da inexecução contratual. Portanto, a restituição de R$ 162,61 (cento e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos) deve ser mantida.

A r. sentença objurgada reconheceu, de forma correta, que os fatos experimentados pela Recorrida ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, configurando dano moral.

A Recorrida, senhora idosa, com 79 (setenta e nove) anos à época, foi abandonada, juntamente com sua filha e outros passageiros, em Barra de São Francisco/ES, fora do horário comercial, em condições adversas ("muito frio", conforme declaração - Id 15656813), e foi obrigada a tomar medidas drásticas e onerosas, como a contratação de transporte alternativo (Uber) para se deslocar a outra cidade (Mantena/MG) e pernoitar na rodoviária para conseguir viajar no dia seguinte.

Tais circunstâncias, que envolvem desassistência e o agravamento da situação de vulnerabilidade de um consumidor idoso no meio da noite, demonstram a gravidade da ofensa aos direitos da personalidade, principalmente a tranquilidade e a segurança, inerentes à dignidade da pessoa humana. O dano moral, nesse contexto, é
in re ipsa
, decorrendo da própria gravidade e ilicitude do ato praticado pela Recorrente.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a r. sentença fixou a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Este valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando: (i) a reprovabilidade da conduta da empresa que abandonou uma passageira idosa em um ponto de embarque noturno; (ii) a condição de hipossuficiência da Recorrida; (iii) o caráter pedagógico da medida, visando desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela empresa concessionária de serviço público; e (iv) a capacidade econômica da Recorrente (Empresa Gontijo de Transportes S/A - com capital social de mais de R$ 137 milhões, conforme Alteração Contratual, Id 15657534).

Dessa forma, a quantia a título de danos morais mostra-se adequada, não comportando qualquer retoque (Enunciado nº 32 -
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
).

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
”

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)